Tribunal: TJPA
Processo: 0014249-42.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014249-42.2018.8.14.0039

APELANTE: ROZIANE SANTOS FREITAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM INDICAÇÃO DE ENVIO DOS VALORES À CONTA DO AUTOR, INDICADA NO CONTRATO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. RECURSO PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.

I-
Observa-se que o o contrato de cartão de crédito consignado fora de fato realizado pela parte autora, considerando que consta dos autos o devido instrumento contratual assinado (TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ID 16557943 - Pág. 2), além de recibo de pagamento, com informações da liberação de valores à conta corrente do autor, na data de 15/07/2016, ID 16557943 - Pág. 4.

II-
Comprovada a contratação impugnada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

III-
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e lhe DOU PROVIMENTO, para REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, julgando IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus de sucumbência, cuja cobrança ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade concedido ao autor da demanda.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0014249-42.2018.8.14.0039

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ADRIANO CAMPOS COSTA

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES

APELADO: ROZIANE SANTOS FREITAS

ADVOGADO: RODOLFO FIASCHI RICCIARDI

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO PAN S.A.
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
ROZIANE SANTOS FREITAS
.

Alega na inicial que: 1) procurou o banco réu para realizar um empréstimo consignado, mas acabou sendo enganada e contratando um cartão de crédito consignado, o qual vem descontando 5% de seu benefício; 2) acrescentou que os descontos mensais sequer abatem a dívida, pois referem-se apenas aos juros; 3) alega não ter desbloqueado o cartão. Requereu declaração de inexistência da contratação, devolução em dobro dos valores descontados nos últimos 05 anos e danos morais.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu o pedido de justiça gratuita e deferiu a tutela provisória para sustar os descontos (ID 16557938 - Pág. 8).

Contestação apresentada no ID 16557940.

Contrato juntado no ID 16557943.

Réplica apresentada no ID 16557948.

A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (ID 16557949 - Pág. 7).

Ao sentenciar o feito (ID 16557951), o magistrado julgou procedentes os pedidos para: 1) declarar inexistência do contrato; 2) determinar a suspensão definitiva dos descontos; 3) condenar em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 4) determinar a restituição em dobro dos valores descontados abatido o valor recebido pela autora.

Em suas razões do ID 16557952, suscitou o banco réu que: 1) o banco juntou todos os documentos comprovando que a parte autora tinha ciência do serviço que estava contratando; 2) que a parte autora sabia que não tinha margem consignável para o empréstimo consignado e por isso optou pelo cartão de crédito consignado.

Contrarrazões apresentadas no ID 16557958.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0014249-42.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ADRIANO CAMPOS COSTA

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES

APELADO: ROZIANE SANTOS FREITAS

ADVOGADO: RODOLFO FIASCHI RICCIARDI

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Inicialmente, determino que a Secretaria corrija os polos da demanda, figurando
BANCO PAN S.A.
como apelante e
ROZIANE SANTOS FREITAS
como apelado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso da instituição bancária é de ser provido.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da parte autora/recorrida, em decorrência de cartão de crédito consignado, o qual a parte autora não reconhece a contratação.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelada, decorrente de cartão consignado, firmado com o Banco Apelante.

Atenta ao que consta dos autos, observa-se que o contrato de cartão de crédito consignado fora de fato realizado pela parte autora, considerando que consta dos autos o devido instrumento contratual assinado (TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ID 16557943 - Pág. 2), além de recibo de pagamento, com informações da liberação de valores à conta corrente do autor, na data de 15/07/2016, ID 16557943 - Pág. 4.

No mais, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante por algum motivo, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário da época do empréstimo, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato juntado aos autos, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelada apenas se restringe em afirmar que não desbloqueou o cartão, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022).

Assim, incontestável que a quantia decorrente da operação em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação impugnada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, para
REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, julgando IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus de sucumbência, cuja cobrança ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade concedido ao autor da demanda
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024